Tribunal: STF
Processo: ARE 1350117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. PRETENSÃO FULMINADA PELA DECADÊNCIA. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL.



    1. Os mutirões de conciliação que vêm sendo realizados na Justiça Federal nada mais são do que uma liberalidade da Caixa Econômica Federal, que, objetivando compor as lides que envolvem contratos vinculados ao SFH, seleciona determinadas demandas nas quais se vislumbra a possibilidade de transação, após criteriosa análise técnica, o que inocorreu na hipótese em tela.



    2. In casu, configurada a inadimplência do apelante, foi promovido o registro, no cartório competente, da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal, em 3/10/2012, procedimento que tem como escopo levar a existência do gravame incidente sobre o imóvel ao conhecimento de terceiros, conferindo-lhe efeitos erga omnes.



    3. A pretensão de anulação da execução extrajudicial é constitutiva sujeitando-se ao prazo decadencial, impondo-se a aplicação das disposições contidas no art. 179 do Código Civil, que prevê o prazo decadencial bienal a contar da data da conclusão do ato que se pretende anular, no caso, o registro de averbação da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal.



    4. A presente ação somente foi ajuizada em julho de 2016, ou seja, quase quatro anos após o registro da consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF, de modo que a pretensão encontra-se fulminada pela decadência.



    5. Majorada a verba honorária, fixada na sentença em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, §4º, inciso III do CPC.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para integração do acórdão, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV; 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente